Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700962-78.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SIRLEY ALMEIDA DA SILVA RECLAMADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO, com pedido liminar, manejada por SIRLEY ALMEIDA DA SILVA (autora) contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Brasília, que, em sede de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (réu/interessado), em ação indenizatória por danos morais e materiais c/c repetição de indébito (Processo no 0737777-94.2019.8.07.0016), deu provimento ao recurso para fins de reconhecer a validade do seguro prestamista contratado pela autora, ao fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.639.320/SP, estabeleceu que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada, o que não significa dizer que a exigência do seguro prestamista seja proibida, mas, sim, a imposição de contratar com determinada seguradora, e que, no caso concreto, a consumidora não indicou outra seguradora que pudesse garantir a operação, ou que pudesse oferecer taxas mais favoráveis, mediante o que se pudesse constar prejuízo (acórdão n° 1247162 - ID 66595067, do processo originário). Em sua inicial (ID 17275862), a reclamante narra que ajuizou ação indenizatória em decorrência da prática, pela instituição financeira requerida, de venda casada, especificamente a imposição de seguro prestamista à ocasião de contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, em afronta aos artigos 36, inciso XVIII, da Lei no 12.529/11, 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e ao Tema no 927 do recursos repetitivos do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Diz que, não obstante a prolação de sentença favorável à sua tese, a Primeira Turma Recursal deu provimento ao recurso inominado do banco, firmando, pois, entendimento contrário àquele fixado pela Corte Cidadã em sede de precedente vinculante (artigos 926 e 927, incisos III e IV, do Código de Processo Civil). Sustenta que o acórdão reclamado, ao transferir ao consumidor a obrigação de buscar outras seguradoras quando o contrato de seguro prestamista já vem embutido no contrato de empréstimo, sem qualquer opção de discordância ou aviso de sua cobrança, acabou por dilatar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que, no caso concreto, o empréstimo consignado foi contraído diretamente no autoatendimento do banco, de sorte que para a obtenção do crédito existiam tão somente duas opções: aceita ou não aceita os termos do contrato, com o confirma ao final. Defende que a interpretação trilhada pelo relator do acórdão afronta os princípios da vulnerabilidade e da proteção do consumidor, além dos artigos 31 e 39, da Lei o 8.038/90, porquanto, valendo-se de sua força impositiva, o banco impingiu à consumidora a venda casada do seguro prestamista com o empréstimo. Aduz que, ao concluir pela não existência de serviço melhor do que o oferecido, o relator acabou por violar a ampla defesa, já que impôs ao consumidor a dificuldade de ter que retroagir no tempo para obter dados a respeito das políticas praticadas, à época, por outras instituições financeiras. Ao final, requer: I) liminarmente, a suspensão do processo, de modo a se evitar dano irreparável, ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão; II) no mérito, seja julgada procedente a reclamação, com a cassação, reforma e sustação imediata dos efeitos do acórdão reclamado. Custas processuais recolhidas (ID 17275867). Junta documentos. Relatado o necessário, decido. Nos termos do artigo 989, II, do Código de Processo Civil, ao despachar a reclamação, o relator, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Igual diretriz está estipulada no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, especificamente no artigo 198, inciso III. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão do pedido liminar. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.639.320/SP, pacificou o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada. A tese foi firmada em demanda na qual o consumidor discutia, dentre outros temas, a licitude da cobrança de seguro vinculado a contrato de arrendamento mercantil, especialmente sob a ótica da existência da venda casada, prática claramente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, inciso I. No referido julgamento, ponderou-se que os contratos celebrados pelo consumidor dispunham sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa, respeitando-se, destarte, a liberdade de contratar, muito embora, ali, a cláusula contratual não assegurasse a liberdade na escolha de outra seguradora. Nesse contexto, o Ministro Relator, Paulo de Tarso Sanseverino, rememorou, em seu voto, caso também paradigmático em que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou a controvérsia acerca da venda casada à liberdade de escolha do outro contratante, dando ensejo ao Tema 54 e, posteriormente, ao verbete sumular 473, assim redigido: o mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou a seguradora por ela indicada. In casu, a reclamante sustenta, justamente, que sua liberdade de escolher a contratação do seguro foi tolhida, especialmente porque o empréstimo foi contraído diretamente no autoatendimento do banco (caixa eletrônico), ocasião em que lhe foram franqueadas apenas as opções aceita ou não aceita os termos do contrato. Compulsando os autos de origem, observo que, de fato, o empréstimo foi tomado via sistema de autoatendimento da instituição financeira (ID 45540343), cujas condições, seja as relativas ao mútuo seja as relativas ao seguro, estão resumidas em extrato denominado comprovante de proposta. Quanto ao seguro, em específico, as informações colhidas do documento são as que se seguem: A vigência do seguro inicia 24h após liberação do crédito. A Seguradora tem 15 dias para aceitar o risco. Estou de acordo com as Condições Gerais do Seguro (www.bb.com.br). Declaro gozar de boa saúde, não ser portador de invalidez permanente total ou doença que necessite acompanhamento médico ou uso contínuo de medicamento. Autorizo envio de informações necessárias à concessão do seguro à Seguradora e BB Corretora. A propósito, ao analisar a temática, o MM. Juiz sentenciante destacou que, embora assinado o documento (ID 45540097 – pág. 4), o certo é que a ré não apresentou as cláusulas contratuais, tampouco comprovou que todas as informações necessárias à contratação foram repassadas à consumidora. Nesse contexto, considerando-se que o seguro de proteção financeira foi imposto à autora, o valor pago indevidamente deve ser devolvido pela ré. Não obstante, o acórdão hostilizado, em leitura do entendimento firmado no Repetitivo em destaque, concluiu que o Superior Tribunal de Justiça não proibiu a exigência do seguro prestamista, mas, sim, a imposição de se contratar com determinada seguradora, ponderando que a própria consumidora é quem deveria ter demonstrado a existência de outras seguradoras aptas ao oferecimento de taxas mais favoráveis. Desse modo, a princípio, dada a possível desobediência do julgado censurado à tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, entendo que, para além de restar configurada hipótese de admissão da reclamação, há probabilidade no direito alegado pela reclamante, devendo ser suspenso o processo até que se examine o mérito da presente reclamação, inclusive para que não sobrevenham prejuízos decorrentes da natural tramitação do feito. Ante o exposto, com fulcro no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil c/c artigo 198, inciso IIII, do RITJDFT, admito a presente reclamação e DEFIRO O PEDIDO LIMINAR vindicado, para suspender a tramitação do processo de origem. Oficie-se ao Presidente da Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Brasília, comunicando-lhe o teor desta decisão e solicitando-lhe informações (artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil, e artigo 198, parágrafo único, inciso II, do RITJDFT) Cite-se o réu do processo, para que, caso queira, apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 198, parágrafo único, inciso III, do RITJDFT e artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil). Publique-se edital, nos termos do artigo 198, parágrafo único, inciso III, do RITJDFT. Após, dê-se vista do feito, pelo prazo de cinco dias, à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 991, do Código de Processo Civil, e do artigo 200, caput e parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, para que se manifeste. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 10 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator